Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR STECKELBERG CONTRA SABIN. NÃO CONHECIDO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de não conhecimento de agravo de instrumento, pois a decisão interlocutória impugnada, a qual indefere o pedido de produção de prova pericial contábil, não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 1.1. No agravo interno, a agravante requer a retratação da decisão ou, alternativamente, o seu provimento para reformar a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, sustentando que o Tema 988 do STJ (REsp 1.729.794/SP) firmou o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir (i) o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória de indeferimento de produção de prova pericial contábil, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e (ii) a presença de urgência apta a justificar a mitigação do referido rol, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não figurando entre elas a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial. 3.1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988), admitiu a mitigação do referido rol apenas em caráter excepcional, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. No caso, a decisão interlocutória impugnada limitou-se a indeferir o pedido de produção de prova pericial, por reputá-la desnecessária ao julgamento do mérito, exercendo prerrogativa conferida pelo art. 370 do CPC, o qual atribui ao magistrado o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento, bem como de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único). 4.1. O exercício dessa prerrogativa inerente à direção do processo pelo juízo de origem não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4.2. A alegação de a prova pericial contábil ser essencial ao deslinde da causa não se confunde com a urgência exigida pela tese do Tema 988 do STJ, porquanto a eventual necessidade de produção de prova pode ser oportunamente arguida em sede de apelação, sem configurar a inutilidade do julgamento da questão naquela via recursal. 4.3. A mera discordância quanto ao indeferimento de diligência probatória não autoriza a ampliação das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de pedido de produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, não bastando a mera alegação de essencialidade da prova ou a discordância quanto ao indeferimento da diligência probatória, uma vez que a matéria pode ser oportunamente impugnada por meio de recurso de apelação."
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 1.729.794/SP; TJDFT, 0732954-18.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe 09.12.2025; TJDFT, 0739260-03.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 21.01.2026.